Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MULTA DE TRÂNSITO. AUTONOMIA ENTRE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ANPP. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, quando constatado que o magistrado expôs justificativas coerentes e hábeis à formação de seu convencimento, estritamente de acordo com as provas disponíveis nos autos.
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
3. Presentes as elementares do tipo penal previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra possível a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165-A, do citado diploma legal.
4. Tendo em vista a autonomia entre as esferas administrativa e judicial, incabível a anulação da multa de trânsito aplicada ao réu.
5. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, observando-se o princípio da proporcionalidade.
6. A restituição da fiança não perdida deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, após os pagamentos devidos.
7. Encerrada a prestação jurisdicional na instância originária, resta preclusa a pretensão de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.